Tribunal: TJES
Processo: 5009900-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009900-80.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]” (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1093164 2017.00.97235-7, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:02/04/2018)

2. Uma vez que a
relação material em debate é de natureza cível, e não de consumo, bem como que o descredenciamento do autor foi justificado após detecção de conduta imprópria relacionada à simulação de corridas, aliado ao excessivo número de cancelamento de corridas, sendo que ambas as condutas violam os termos de uso da plataforma, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais, em atenção ao princípio da autonomia de vontade que permeia o contrato regente do negócio jurídico objeto da lide.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5009900-80.2021.8.08.0035

Apelante:

Julio Cesar Silva

Apelada:

99 Tecnologia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor da recorrida, em que pretendeu seu recadastramento como motorista do aplicativo. (ID. 11625331)

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente que sua exclusão unilateral e imotivada do aplicativo traduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da probidade e da boa-fé, ainda que se considere o princípio da autonomia da vontade. Aduz que não foram comprovadas condutas fraudulentas e a medida adotada pela recorrida causou-lhe inúmeros prejuízos, pelo que deve ser reformada a sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos autorais. (ID. 11625332)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 11625335)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória 17 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor da recorrida, em que pretendeu seu recadastramento como motorista do aplicativo. (ID. 11625331)

O apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que sua exclusão unilateral e imotivada do aplicativo traduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da probidade e da boa-fé, ainda que se considere o princípio da autonomia da vontade, bem como que não foram comprovadas condutas fraudulentas e a medida adotada pela recorrida causou-lhe inúmeros prejuízos. (ID. 11625332)

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5002260-97.2022.8.08.0000, manejado pelo apelante contra interlocutória proferida nos autos, a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento de que
“[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.093.164/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018.).

Ademais, segundo a recorrida, o bloqueio do autor se deu em razão de ele ter realizado corrida combinada e pelo excessivo número de cancelamentos, causas suficientes para justificar a medida e que tem respaldo no contrato com o qual anuiu o demandante.

Portanto, não vejo como divergir da se
ntença impugnada ao concluir que
“[...]A relação material subjacente é de natureza cível, e não de consumo[...]”
, bem como que o descredenciamento do autor
“[...]foi justificado após detecção de conduta imprópria relacionada à
simulação de corridas
, aliado ao
excessivo número de cancelamento
de corridas, sendo que ambas as condutas violam os termos de uso da plataforma[...]”
, em atenção ao princípio da autonomia de vontade que permeia o contrato regente do negócio jurídico objeto da lide.

Nesse sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“APLICATIVO UBER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONTA DO AUTOR NA PLATAFORMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PREVISÃO DE DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA PLATAFORMA, SEM PRÉVIO AVISO, NO CASO DE SE VERIFICAR O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO POR PARTE DO MOTORISTA. DOCUMENTOS INDICANDO ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM PRÉ-DEFINIDA, OCASIONANDO UM AUMENTO NO VALOR A SER PAGO PELOS USUÁRIOS. HIPÓTESE EM QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR ESTÁ FUNDADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1013526-22.2021.8.26.0506; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Motorista de Uber. Pretensão de restabelecimento de contrato, por alegado desfazimento unilateral por parte da ré, sem aviso prévio e/ou justo motivo. Sentença de improcedência. A relação estabelecida entre as partes se impõe com absoluta autonomia na seara negocial. Registro de reclamações efetuadas por passageiros na plataforma digital que se legitimam no presente caso, pois nenhum interesse teria a ré de excluir seus parceiros, de forma desmedida. Previsão contratual no sentido de que o aviso prévio somente se faz necessário no caso de cessação da parceria sem justa causa, a pedido de quaisquer das partes, dispondo o ajuste acerca de sua desnecessidade no caso de infração contratual. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (0080907-22.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 07/12/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.